Tribunal: STF
Processo: RE 127466
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
-  Revisão  criminal.  Alegação  de   ofensa  ao   princípio
constitucional da ampla defesa.
         - Inocorrencia de ofensa direta a Constituição, uma vez  que
o alegado cerceamento de defesa decorreria de nulidade por  falta  de
intimação que ficou sanada pela verificação, na espécie, da  hipótese
prevista no artigo 570 do Código de Processo Penal,  como  decidiu  o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar  o  recurso  especial  também
interposto.
         Recurso extraordinário não conhecido.